Tribunal: TJES
Processo: 5000737-48.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000737-48.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILTON LUIZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante/recorrente em face do acórdão (id. 3203522) que conheceu do recurso inominado e negou seu provimento, mantendo incólume a sentença recorrida e condenando a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nos embargos opostos, o acórdão apresentaria obscuridade, ao partir de premissa equivocada, já que a sentenç
a teria determinado a decretação a anulação do TOI, com consequente cancelamento da cobrança da dívida; condenado a ré a abster-se de promover novas cobranças e de protestar e/ou lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

In casu,
realmente se constata a alegada obscuridade, porquanto a sentença não constou condenação em pecúnia, apenas obrigação de
abster-se de promover novas cobranças e de protestar e/ou lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito

e, nesse aspecto, o artigo 55 da Lei 9.099/95 deve ser interpretado de maneira literal, de sorte que não havendo condenação em pecúnia, o magistrado deverá fixar os honorários com base no valor da causa, não aplicada a hipótese do artigo 85, § 2º, CPC, que permite a fixação de honorários com base no proveito econômico.

Em outas palavras, o silêncio eloquente do legislador, ao estabelecer apenas duas bases de cálculo para os honorários sucumbenciais, quais seja, condenação ou, subsidiariamente, valor da causa, revela a impossibilidade de condenação com base no valor da condenação, já que não houve condenação em pecúnia, havendo, tão somente, obrigação de
abster-se de promover novas cobranças e de protestar e/ou lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

Desse modo, reconhecida a obscuridade, confere-se efeitos infringentes aos embargos para o fim de alterar o acórdão vergastado e fixar o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais, com base no valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os embargos de declaração e lhes
CONFERE ACOLHIMENTO
para alterar o dispositivo do acórdão do recurso inominado e condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)